Tribunal: TJDFT
Processo: 0737476-45.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIAOS. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO. DÉBITO INSCRITO POR FORNECEDOR DIVERSO. CLÁUSULA AUTORIZATIVA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que o condenou ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de reparação por danos morais. Segundo exposto na inicial, o autor/recorrido tentou utilizar seu cartão de crédito nos dias 28 e 29.06.2021 e teria sido surpreendido com o seu bloqueio sem qualquer tipo de aviso prévio. Relata que em contato com o recorrente, em 30.07.2021, obteve a informação que o cartão de crédito havia sido bloqueado devido a existência de inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes. Afirma que a inscrição era legítima, mas não teria relação com o banco recorrente, mas com pessoa jurídica diversa.
3. O Juízo de primeiro grau concluiu que “(...)o bloqueio realizado sem aviso prévio é uma conduta que viola o dever de informação e de boa-fé, que devem permear as relações de consumo e o trato do fornecedor com seus consumidores”.
4. Nas razões recursais, o recorrente alega que a função crédito do cartão pode ser bloqueada devido à existência de anotação do nome da parte autora em cadastros de proteção ao crédito, conforme previsão contratual, ainda que se trate de negativação levada a efeito por terceiros. Assim, defende que agiu em exercício regular de direito, de modo que não haveria que se falar em falha na prestação do serviço ou, ainda, ato ilícito que ampare a pretensão de reparação por danos morais.
5. Contrarrazões ao ID 45948810.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
7. Consta do contrato de utilização do cartão de crédito cláusula autorizativa de bloqueio, conforme se verifica ao ID 45948785 - Pág. 23, ainda que a negativação tenha sido efetuada por terceiros. O recorrente, em que pese ter comprovado a restrição no nome do recorrido, não comprovou tê-lo informado previamente do bloqueio do cartão, ônus que não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, II, CPC. Precedente: (Acórdão 1285445, 07528804420198070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2020, publicado no PJe: 22/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, o Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito do recorrido.
9. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, bem como em observância à tese firmada pelo STJ no tema repetitivo no 1076.